Tribunal: TJES
Processo: 5002540-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002540-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOSUEL RIBEIRO FORTUNATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002540-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOSUEL RIBEIRO FORTUNATO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: GUILHERME RODRIGUES HORACIO DA COSTA - ES29822-A, LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
MARCOSUEL RIBEIRO FORTUNATO
,
atualmente custodiado em Portugal até a sua extradição, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II (crime tentado) ambos do Código Penal Brasileiro, que teve como vítima a pessoa de Brendo de Souza Freitas. Aponta como autoridade coatora o
DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES
.

A combativa defesa aduz, em síntese, ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal e falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, suscitando a desnecessidade da prisão cautelar.

Alega que a decisão que manteve a prisão do paciente não traz fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida, em desconforme com o art. 315 do CPP.

Sustenta, ainda, que as provas colhidas em sede judicial demonstram que o paciente é inocente, de modo que a decisão não pode se basear exclusivamente em elementos informativos.

Enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes e trabalho lícito, conforme documentos juntados, além de possuir dois filhos menores de idade, sendo um com 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e outro com 08 (oito) anos.

Requer, assim, seja concedida a ordem de
habeas corpus
para que seja a revogado o decreto prisional e seu respectivo mandado de prisão em desfavor do paciente, impedindo sua extradição e permitindo sua participação da instrução processual por meio virtual.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, consoante decisão (ID nº 2386778).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (ID nº 2408471).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 2642884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2022

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Des. Relator para denegar a ordem impetrada.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOSUEL RIBEIRO FORTUNATO
, atualmente custodiado em Portugal até a sua extradição, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II (crime tentado) ambos do Código Penal Brasileiro, que teve como vítima a pessoa de Brendo de Souza Freitas. Aponta como autoridade coatora o
DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES
.

A combativa defesa aduz, em síntese, ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal e falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, suscitando a desnecessidade da prisão cautelar.

Alega que a decisão que manteve a prisão do paciente não traz fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida, em desconforme com o art. 315 do CPP.

Sustenta, ainda, que as provas colhidas em sede judicial demonstram que o paciente é inocente, de modo que a decisão não pode se basear exclusivamente em elementos informativos.

Enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes e trabalho lícito, conforme documentos juntados, além de possuir dois filhos menores de idade, sendo um com 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e outro com 08 (oito) anos.

Requer, assim, seja concedida a ordem de
habeas corpus
para que seja a revogado o decreto prisional e seu respectivo mandado de prisão em desfavor do paciente, impedindo sua extradição e permitindo sua participação da instrução processual por meio virtual.

Noutro lado, a indigitada autoridade impetrada, ao prestar informações, esclareceu o regular andamento do feito (ID nº 2408471):

“[...] Cuida-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério Público em face de Marcosuel Ribeiro Fortunato, ora paciente, imputando-lhe o delito capitulado na exordial acusatória que segue para apreciação (fls. 02/03).

Por sua vez, veio aos autos o inquérito policial que segue em sua integralidade para apreciação (fls. 04/42).

Prisão preventiva decretada às fls. 43/45. Outrossim, a defesa postulou pela revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, o que fora negado por este Juízo à fl. 110.

Posteriormente, veio aos autos a comunicação da prisão preventiva do acusado (fls. 112/115), cuja extradição de Portugal para o Brasil fora requerida por este Juízo (fl. 116).

Atualmente a demanda aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/07/2022.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Extrai-se da exordial acusatória, constante no mov. 2408479, que no dia 08 de setembro de 2018, por volta das 11h30min, no bairro Bela Vista, no município Mantenópolis/ES, os denunciados Washington Dorneles da Silva e Marcosuel Ribeiro Fortunato, vulgo “Camburão”, tentaram matar a vítima Brendo de Souza Freitas, na frente de sua residência. O denunciado Marcosuel, portando um revólver calibre .32, conduzia a motocicleta, enquanto o denunciado Washington, portando uma garrucha, estava na garupa, momento em que Washington propeliu um disparo de arma, atingindo a vítima na coluna vertical. O corréu Washington tentou efetuar mais disparos, porém a arma apresentou falha, de modo que a vítima não veio a óbito, sendo socorrida imediatamente para o Pronto Socorro do município. No dia seguinte, em 09 de setembro de 2018, após receber alta do Hospital, a vítima foi novamente alvejada por disparo de arma de fogo, sendo novamente levado ao pronto atendimento.

Em razão dos fatos, o paciente e o corréu estão sendo denunciados pela prática do delito tipificado no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, no bojo dos autos da ação originária nº 0000648-24.2019.8.08.0031.

Conforme decisão juntada (ID nº 2353689), verifico que, em 14 de setembro de 2018, o douto Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 282, §2º, parte final e 6º, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

Conforme se infere das informações prestadas de praxe, em março de 2022 sobreveio nos autos comunicação da prisão preventiva do acusado (fls. 112/115 do feito de origem), cuja extradição de Portugal para o Brasil fora requerida pelo Juízo competente (fl. 116).

A combativa defesa sustenta neste remédio heroico, centralmente, a ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, bem como a desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista, em especial, a falta de contemporaneidade do decreto prisional, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente. Sublinha, ainda, a inexistência de provas de autoria, sob argumento de que as provas colhidas em sede judicial demonstram que o paciente é inocente.

Em que pese à insurgência defensiva

no tocante às alegadas ausência de requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP e carência de fundamentação para a prisão preventiva
, observa-se que a decisão que decretou a medida cautelar, consignada no ID nº 2353689 encontra-se devidamente lastreada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

No
decisum
, o douto juízo entendeu pela necessidade da medida extrema, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 282, §2º, parte final e 6º, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, destacando os
indícios de autoria
demonstrados pela prova testemunhal produzida na fase administrativa, a
periculosidade do agente
, caracterizada pelo
modus operandi
do delito
, a
gravidade concreta do crime
e, ainda, os
registros criminais anteriores
que ostenta o paciente.

Descreveu sucintamente as circunstâncias do crime que levam a extrair um comportamento audacioso dos criminosos, uma vez que a vítima fora atingida por disparos de arma de fogo enquanto se encontrava na frente de sua residência, bem como, no dia seguinte, após receber alta do Hospital, fora novamente vítima de tentativa de homicídio praticada supostamente pelos acusados, circunstâncias que corroboram o
periculum libertatis
exigido para a decretação da custódia cautelar. Suscitou que as tentativas de homicídio ocorridas em duas oportunidades indicam também a necessidade da custódia por conveniência da instrução criminal.

Ressaltou, ainda, com relação ao
periculum libertatis
, que
o paciente responde pela AP nº 0001305-78.2010.8.08.0031 (Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual – crimes contra a dignidade sexual
).

Logo, evidente que na mencionada decisão, o douto juízo apresentou-se atento às particularidades do caso, apontando suficientemente os motivos pelo quais compreendeu pela necessidade da segregação.

Em seguida, em 20 de janeiro de 2022, examinando pleito da Defesa pela revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, o douto Juízo negou o pedido, nos seguintes termos:

“Em que pese os argumentos expendidos pela defesa, registro que na decisão proferida às fls. 43/45 fora apontado minuciosamente a presença dos requisitos autorizadores à decretação da prisão preventiva, inclusive, com indicação do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria) e
periculum libertatis
.

Ressalto que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema.

Mercê de tais considerações, considerando inoportuna a revogação decreto prisional do réu
MARCOSUEL RIBEIRO FORTUNATO, vulgo “Camburão”, INDEFIRO O PEDIDO
, e, em consequência, mantenho o decreto de prisão preventiva do denunciado.”

Dessa maneira, tenho que as decisões supramencionadas, embora sucintas, restaram suficientemente fundamentadas, embasando-se no art. 312 do CPP, bem como atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX, da Carta Magna brasileira.

Analisando agora, nesta segunda instância, a situação do paciente, também não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade
(fumus comissi delicti),
e o
periculum libertatis.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos legais, não merece guarida a tese defensiva de desnecessidade da prisão, de modo que não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal, conforme precedentes recentes da jurisprudência:

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo agente, ante o modus operandi, em que o agravante alvejou a vítima com dois tiros, em razão de desavenças por conta de barulhos gerados por festas promovidas pela vítima, vizinha do acusado, sendo destacado que o agravante já havia ameaçado a vítima e seu irmão por diversas vezes, inclusive com uma arma, o que demonstra risco ao meio social e a adequação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Some-se a isso o fato de garantir a aplicação da lei penal, haja vista que foi destacado que o agravante empreendeu fuga após a prática do delito, sendo preso somente um mês depois de decretada a prisão preventiva.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

(
STJ
- AgRg no RHC n. 157.962/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Noutro lado, a despeito da douta defesa argumentar a ausência de contemporaneidade para a decretação da medida constritiva de liberdade
, argumentando que a decisão está pautada em argumentos de fatos passados, tem-se a impossibilidade de se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do paciente, eis que a custódia preventiva foi decretada à época dos fatos, no ano de 2018, tendo permanecido o acusado na condição de foragido até o momento de seu recolhimento. O mandado não foi cumprido à época por se encontrar o paciente foragido ou em local incerto, uma vez que se encontrava em Portugal.

Ora, não se mostra plausível suscitar ausência de contemporaneidade do decreto constritivo quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando há informações claras de que o réu encontra-se em outro país, aguardando ser extraditado, e que responde por outra ação penal, sendo possível concluir que a constrição cautelar do paciente se mostra, inclusive, necessária para a correta aplicação da lei penal.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os motivos ensejadores da prisão preventiva dizem respeito à presença, no caso concreto, dos requisitos legais autorizadores da cautela extrema (risco à ordem pública ou à ordem econômica, conveniência da instrução ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal),
in litteris:

4.

Acerca da contemporaneidade da medida extrema, como bem destacado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do HC n.° 661.801/SP, “a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco á ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (AgR no HC n. ° 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/02/2021) (HC n. ° 661.801/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR , SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). (...).

(STJ,
AgRg no RHC 151.044/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 20/09/2021).

Tangente às alegações relativas à inexistência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que as provas colhidas em sede judicial demonstram que o paciente é inocente e que a decisão não pode se basear exclusivamente em elementos informativos
, tem-se que na decisão o douto juízo registrou suficientemente a comprovação da materialidade do crime e os indícios de autoria, demonstrados a partir da prova vocal.

Registro que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim,
indícios suficientes de autoria,
lastreado em documentos probatórios nos autos, como é o caso em apreço.

Mister frisar que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da
presunção de inocência
que substancia todo o decorrer do devido processo legal.

No que concerne o argumento de insuficiência probatória para fins de indícios de autoria, cumpre anotar que esta via mandamental não se presta à incursão probatória, sendo suficiente nesse estágio processual a demonstração dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
.

Aliás, trata-se de entendimento firmado:

1. A análise da alegada falta de indícios de autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ.
[...].
(STJ - HC 592.832/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020; sem grifos no original).

E, não se pode olvidar que a gravidade concreta do ilícito impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...]
Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 1
0
grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Por fim, no que toca às alegadas condições pessoais favoráveis
, tais como
primariedade, labor lícito
e
filhos menores de idade
, é válido registrar que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não basta para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Acerca do pleito de substituição da medida de prisão por outras medidas cautelares diversas
, registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Além disso, a gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos e as particularidades do caso indicam a inaptidão do paciente para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

“(...) Por outro lado, esta Corte Superior possui entendimento de que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’
.(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).(...)” (AgRg no HC 558.726/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

N
a mesma linha é o posicionamento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos da Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 2642884):

“Compulsando detidamente os autos, observa-se que a decisão inicial que decretou a prisão preventiva, cujo teor consta no Id. 2353689, foi ancorada por uma fundamentação concreta, ante os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, bem como na garantia da ordem pública, considerando que o ora paciente responde por ação penal, cujo objeto é a apuração de crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual.

Como se vê, o decisum apontou os motivos ensejadores da segregação cautelar da paciente. (...)

Evidente, portanto, que a manutenção da prisão cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)

Ora, se mostra descabido suscitar ausência de contemporaneidade do decreto constritivo quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando há informações claras de que o réu encontra-se em outro país, aguardando ser extraditado, e que responde por outra ação penal, sendo forçoso concluir que a constrição cautelar do paciente se monstra necessária para a correta aplicação da lei penal. Nessa oportunidade, colaciono julgado do C. STJ que aborda com primor a necessidade de mitigação da contemporaneidade da prisão quando observados outros requisitos no caso concreto, in verbis:

(...)
No que concerne o argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, primariedade e filhos menores, é válido registrar que a jurisprudência pátria já firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não basta para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória. Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: (...)

Assim, é certo que diante da gravidade concreta do delito atribuído ao paciente e das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011, conforme pretende fazer crer o impetrante. Corroborando o aduzido: (...).

No que concerne o argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, primariedade e filhos menores, é válido registrar que a jurisprudência pátria já firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não basta para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória. Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: (...)

Por todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo conhecimento deste writ e, no mérito, seja denegada a ordem pleiteada, ante a inexistência de ilegalidade a ser sanada.

Sendo assim,
na esteira do pensamento ministerial,

DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A PRISÃO PREVENTIVA – VIA ESTREITA DO
WRIT
– CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso em apreço dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, lastreada de elementos concretos extraídos dos autos, tendo por base o fundamento da garantia da ordem pública, especialmente diante dos indícios de autoria, da periculosidade do agente, caracterizada pelo
modus operandi
do delito, da gravidade concreta do crime e, ainda, dos registros criminais anteriores que ostenta o paciente. Afastado qualquer indicativo de constrangimento ilegal evidencia-se o pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3. Registra-se que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim, indícios suficientes de autoria, lastreado em documentos probatórios nos autos.

4. Ademais, a análise da alegada falta de indícios de autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ
. Precedentes STJ.

5. Frisa-se que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos e as particularidades do caso indicam a inaptidão do paciente para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes STJ.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

7.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5002540-68.2022.8.08.0000, em que é paciente MARCOSUEL RIBEIRO FORTUNATO e autoridade coatora d. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS /ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.